Tribunal: TJPA
Processo: 0816327-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816327-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUCAS RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME AO APENADO EM INOBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 112 DA LEP. AUSÊNCIA DE AVERIGUAÇÃO DA CONDUTA CARCERÁRIA DO AGRAVADO. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO: IMPROVIMENTO.

1. Conforme se extrai do Atestado de Pena acostado nos autos, ID 16253623, pág. 06-07, o ora agravado cumpre condenação à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal. O requisito objetivo para progressão prisional ao regime aberto foi alcançado em 27/01/2023. O benefício do livramento condicional estava disponível desde 30/04/2021. O término do cumprimento da pena está previsto para o dia 01/12/2024.

2. o artigo 112, §7º, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que o bom comportamento carcerário é readquirido após 01 (hum) ano da ocorrência do fato (falta disciplinar), ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

3. Portanto, considerando a data em que foram praticadas eventuais faltas disciplinares (pendentes de Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD), quais sejam, evasão do estabelecimento prisional em 02/10/2021, ID 16523623, pág. 05, com prisão em flagrante pela prática de novo delito em 04/11/2021, ID 16523623, pág. 09, o ora agravado teria cumprido novamente o requisito objetivo para progressão de regime em 04/11/2022, sendo atingido, também, o requisito subjetivo, nos termos do artigo 112, §7º, da LEP. Dessa forma, não poderia o Diretor do Estabelecimento Prisional atestar o mau comportamento carcerário, com fulcro no ato administrativo superado pelo artigo 112, §7º, da LEP. Precedentes.

4. com efeito, em atenção ao que preconiza o artigo 112, §7º da LEP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, verifico que a decisão ora agravada mostrou-se correta, pois os requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime foram devidamente preenchidos pelo ora apenado.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em dezenove de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela
representante
do
Ministério Público de 1º Grau
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA
, que
concedeu
ao ora agravado
Lucas Rodrigues de Souza
o benefício da
progressão prisional
para o
regime aberto domiciliar
, mediante
monitoramento eletrônico
, nos autos do
Processo de Execução nº 0008382-50.2017.8.14.0024
.

Em suas
razões
, ID 16523623, a representante do Ministério Público informou que foi proferida decisão de declínio de competência à Comarca de Santarém/PA, em razão do ora executado fazer parte da população carcerária de Santarém. Advertiu, todavia, que o Magistrado de Santarém, ao receber o declínio, já concedeu, de pronto, a progressão de regime ao apenado, sem se valer da necessária busca do seu comportamento na Unidade Prisional, através da certidão carcerária, tampouco remeteu os autos ao Ministério Público para parecer. Pontuou que o juízo, ao proferir a decisão, adotou a previsão legal expressa no
parágrafo 7º do artigo 112 da Lei de Execução Penal
, a qual prevê que
“o bom comportamento é readquirido após 01 (um) ano da ocorrência do fato (falta grave), ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.”

Diante deste cenário, a representante do Ministério Público entende ser merecedora de cassação a decisão que concedeu progressão de regime ao ora reeducando, por estar em desacordo com os critérios estabelecidos pela referida Lei. Em que pese a alteração normativa recente, prevista no
§7º do artigo 112 da LEP
, entendo que a reabilitação de falta grave, por si só, não traz como consequência automática o direito líquido e certo à progressão de regime. A despeito do quanto previsto no
artigo 112, §7º, parte final, da LEP
, seu
§1º
ainda exige a boa conduta carcerária, a ser comprovada pelo diretor do estabelecimento, de modo que deve àquela previsão ser conferida uma interpretação sistemática, sob pena de inadequadamente abolir a necessidade de aferição da condição subjetiva.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação do não preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão de progressão de regime, o Ministério Público requereu a reforma da decisão do juízo singular, a fim de que seja cassada a decisão que concedeu, de ofício, o benefício da progressão de regime ao ora apenado, devendo, ainda, serem adotadas providências para busca do preenchimento dos requisitos subjetivos do
artigo 112 da LEP
.

Por derradeiro, prequestionou a matéria suscitada no presente recurso.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16523623, pág. 35-38, a representante da Defensoria Pública Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso ministerial, mantendo-se intactos os termos da decisão atacada.

Nesta
Superior Instância
, ID 16726639, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Claúdio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial, para que seja cassada a decisão que concedeu ao ora agravado o benefício da progressão de regime, sem o cumprimento dos requisitos subjetivos do
artigo 112 da Lei de Execuções Penais – LEP
.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela
representante
do
Ministério Público de 1º Grau
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA
, que
concedeu
ao ora agravado
Lucas Rodrigues de Souza
o benefício da
progressão prisional
para o
regime aberto domiciliar
, mediante
monitoramento eletrônico
, nos autos do
Processo de Execução nº 0008382-50.2017.8.14.0024
.

Através do presente recurso, a representante do Ministério Público, ora agravante, requereu a cassação da decisão proferida pelo magistrado
a quo
que concedeu ao ora agravado Lucas Rodrigues de Sousa, o benefício da progressão prisional para o regime aberto domiciliar, sem aferir o cumprimento dos requisitos subjetivos previstos no
artigo 112, §1º, da Lei de Execuções Penais – LEP
.

Adianto desde logo, que a pretensão recursal ora almejada
não merece provimento
.

Conforme se extrai do Atestado de Pena acostado nos autos, ID 16253623, pág. 06-07, o ora agravado cumpre condenação à pena de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, previsto no
artigo 121, §2º, do Código Penal
. O
requisito objetivo
para progressão prisional ao
regime aberto
foi alcançado em
27/01/2023
. O benefício do
livramento condicional
estava disponível desde
30/04/2021
. O
término do cumprimento da pena
está previsto para o dia
01/12/2024
.

Com a transferência do apenado para a Comarca de Santarém/PA, o
Juízo da Vara de Execuções das Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA
, em conformidade com os termos do
§7º do artigo 112 da LEP
, e, considerando presentes ambos os requisitos legais,
concedeu
,
de ofício
, a
progressão
de
regime do apenado
, nos seguintes termos:

“(...). II.1.2 - DO REQUISITO SUBJETIVO: Em relação ao requisito subjetivo, sabe-se que o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.” Neste sentido: “Se houver o cumprimento do requisito temporal antes de uma ano da falta grave, a pessoa também readquirirá o bom comportamento, como está agora expresso, e poderá obter a progressão. Esse requisito temporal é calculado com base na pena remanescente e a partir da nova data-base correspondente à da última falta, considerando que, segundo disposto no §6º, o cometimento de falta grave interrompe a contagem. (GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários à Lei de Execução Penal. p. 234. 3 Ed. Belo Horizonte: CEI, 2021.).” Frise-se que tal regra, nascida a partir da Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como “Pacote Anticrime”, está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípios e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva, ou seja, que amplie o raio depro homine gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade. Leia-se: “Dessa premissa decorre a constatação de que a interpretação dos princípios (e demais normas jurídicas) em matéria de execução penal deve ser “pro homine”, ou seja, sempre deve ser aplicável, no caso concreto, a solução que mais amplia o gozo e o exercício de um direito, liberdade ou garantia. Esta premissa é um aporte dos preceitos contidos no art. 29, item 2, da Convenção Americana de Direitos Humanos (que fixa, como norma de interpretação, o comando de que nenhuma disposição da convenção seja interpretada no sentido de limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos em virtude de leis locais ou outras convenções aderidas) e no art. 5º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (“1. Nenhuma disposição do presente Pacto poderá ser interpretada no sentido de reconhecer a um Estado, grupo ou indivíduo qualquer direito de dedicar-se a quaisquer atividades ou praticar quaisquer atos que tenham por objetivo destruir os direitos ou liberdades reconhecidos no presente Pacto ou impor-lhe limitações mais amplas do que aquelas nele previstas; 2. Não se admitirá qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado Parte do presente Pacto em virtude de leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o presente Pacto não os reconheça ou os reconheça em menor grau.” (ROIG, 2018, p. 17). Ademais, à luz dos , entendo que, se a própria Lei de princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza, não haveria, destarte, motivação grave idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma, no que tange às demais espécies de falta disciplinar mais brandas ( ou ), sob pena de se atribuir às faltas leve média leves ou consequências processuais (p.ex., impedimento à concessão de progressão de regime) mais médias severas do que às da falta de natureza (p. ex., a possibilidade de progressão de regime, à vista da grave regra do artigo 112, § 7º, da LEP). Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (por ex., má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa acerca especificamente de tais espécies) da norma contida no artigo 112, §7º, da LEP, sob uma interpretação pro homine. Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual. (...).”
ID 16253623

Destarte, a mencionada decisão é desafiada pelo Ministério Público de 1º Grau, que alega ausência do requisito de ordem subjetiva diante da ausência de averiguação acerca do comportamento carcerário do apenado, nos termos do
artigo 112, §1º, da LEP
.

Pois bem. Pelo que se infere dos autos, na análise dos requisitos para a progressão de regime foi estritamente observado o que dispõe o
artigo 112, §7º da LEP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019
.

Nesta esteira, o
artigo 112, §1º, da LEP
determina,
in verbis
:
“Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Por outro lado, o
artigo 112, §7º, da LEP
, com a redação dada pela
Lei nº 13.964/2019
, estabelece que o
bom comportamento carcerário
é readquirido após
01 (hum) ano
da ocorrência do fato (falta disciplinar), ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Portanto, considerando a data em que foram praticadas eventuais
faltas disciplinares
(
pendentes
de
Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD
), quais sejam,
evasão do estabelecimento prisional
em
02/10/2021
, ID 16523623, pág. 05, com
prisão em flagrante
pela
prática de novo delito
em
04/11/2021
, ID 16523623, pág. 09, o ora agravado teria cumprido novamente o
requisito objetivo
para progressão de regime em
04/11/2022
, sendo atingido, também, o
requisito subjetivo
, nos termos do
artigo 112, §7º, da LEP
. Dessa forma,
não poderia
o
Diretor do Estabelecimento Prisional
atestar o
mau comportamento carcerário
, com fulcro no ato administrativo superado pelo
artigo 112, §7º, da LEP
.

Nesse sentido:

CÁCULO DE NOVA PROGRESSÃO.

Data de início do cálculo para a progressão ao regime aberto. Insurgência ministerial. Pretendida fixação apenas depois da reabilitação da conduta.
Jurisprudência que firmou entendimento no sentido de que a data de início do lapso para a segunda progressão de regime deve ser a correspondente àquela em que preenchidos os dois requisitos, ou seja, cumprimento da parcela exigida da pena e constatado seu mérito à promoção ao regime intermediário
. Requisito objetivo alcançado em janeiro de 2021, mas subjetivo apenas em maio, pois foi quando foi reabilitada a conduta em razão da prática de falta grave naquele mês do ano anterior. Impossibilidade de aplicação do sistema de reabilitação mais gravoso previsto na Resolução SAP nº 144/2010 agora que há previsão legal a esse respeito. Agravo provido em parte para determinar a correção da data-base para contagem do prazo para nova progressão, considerando quando foram cumpridos ambos os requisitos à luz da reabilitação prevista no art. 112, § 7º, da LEP.
(TJ/SP - Agravo de Execução Penal nº 0011711-89.2021.8.26.0996 - Relator (a): Otávio de Almeida Toledo - Comarca: Presidente Prudente - Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 02/12/2021 - Data de publicação: 02/12/2021).
Grifei

Agravo em Execução.

Pedido de reforma da decisão que indeferiu progressão ao regime semiaberto, em vista de ausência de reabilitação de falta disciplinar anterior, em razão da qual o boletim informativo anota “mau” comportamento carcerário. Ilegalidade do art. 89, inciso III da Resolução SAP nº. 144/10.
Prazo para reabilitação de falta que deve observar o princípio da legalidade
.
Lacuna legal que não pode ser suprida por Resolução. Ademais, in casu, as faltas perpetradas ultrapassam o prazo de 1 ano estabelecido pelo art. 112, § 7º, da LEP, para o reestabelecimento do bom comportamento
.
Destarte, cabe ao Juízo das Execuções apreciar o preenchimento dos requisitos independentemente da aludida reabilitação
.
Precedentes STJ
. Vício configurado. Nulidade reconhecida. Remessa ao juízo a quo para que proceda a análise. Parcial provimento.
(TJ/SP - Agravo de Execução Penal nº 9000195-26.2021.8.26.0637 - Relator (a): Guilherme de Souza Nucci - Comarca: Tupã - Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 30/11/2021 - Data de publicação: 30/11/2021).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE JÁ CONSIDERADA PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES. DUPLA VALORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "BIS IN IDEM". REQUISITO SUBJETIVO. PREENCHIMENTO EM LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE.

- A penalização pela falta grave anterior, consistente na regressão do regime prisional e na fixação de novo marco para obtenção de benefícios, impede que a mesma falta seja considerada, na atualidade, para se obstar a progressão de regime, sob pena de se incorrer em indevido “bis in idem” -
É possível a reaquisição do bom comportamento carcerário em lapso temporal inferior a um ano, se o novo requisito objetivo para progressão de regime for adimplido neste interregno (art. 112, § 7º, LEP)
.
(TJ-MG - AGEPN: 24221414220218130000, Relator (a):
Âmalin Aziz Sant’Ana
, Data de Julgamento: 17/08/2022, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 17/08/2022).
Grifei

Com efeito, em atenção ao que preconiza o
artigo 112, §7º da LEP
, com a redação dada pela
Lei nº 13.964/2019
, verifico que a decisão ora agravada mostrou-se correta, pois os
requisitos objetivo
e
subjetivo
para
progressão de regime
foram devidamente preenchidos pelo ora apenado.

Ante o exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora atacada, nos termos delineados alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/02/2024